Tribunal: TJSP
Processo: 2108426-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição em relação a créditos de IPVA. Pretensão do exequente à reforma. Caso de extinção da execução fiscal, de ofício, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). Ação anulatória ajuizada anteriormente, a qual foi julgada improcedente, já havendo garantia integral do juízo naqueles autos. Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição em relação a créditos de IPVA. Pretensão do exequente à reforma. Caso de extinção da execução fiscal, de ofício, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). Ação anulatória ajuizada anteriormente, a qual foi julgada improcedente, já havendo garantia integral do juízo naqueles autos. Fazenda Estadual a quem cabe converter o depósito em renda nos autos da ação anulatória (art. 156, VI, do CTN), sem a necessidade de propositura da presente execução fiscal. Precedentes. Execução fiscal extinta, de ofício, sem resolução de mérito; recurso prejudicado.